Tribunal: TJMT
Processo: 1033076-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:

1033076-44.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita
]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO RENATO DO NASCIMENTO - CPF: 019.976.931-19 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (DESA ANGLIZEY)
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Declaratória de Nulidade/Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. O agravante alega que, apesar de seus rendimentos brutos ultrapassarem R$10.000,00, os valores líquidos disponíveis, após descontos de empréstimos consignados e outras dívidas, se restringem a R$983,41, inviabilizando o custeio das despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a renda mensal líquida reduzida do agravante, em razão de compromissos financeiros comprovados, justifica a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de vencimentos brutos elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 98, estabelece que a gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que declarar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. O art. 99, §3o, do CPC prevê presunção relativa (iuris tantum) de hipossuficiência, permitindo que o juízo a afaste apenas diante de elementos que evidenciem a ausência de necessidade. A análise da situação concreta revela que o agravante, servidor público, possui múltiplos empréstimos que comprometem quase integralmente sua renda, restando-lhe menos de R$1.000,00 mensais, valor insuficiente para cobrir as custas processuais sem prejuízo à manutenção própria e de sua família. Ausentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência e comprovada a redução substancial da capacidade financeira do agravante, é de rigor a concessão do benefício pleiteado, em observância ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC pode ser corroborada por documentos que evidenciem comprometimento da renda líquida da parte, mesmo que seus rendimentos brutos sejam elevados. A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando comprovado que o valor restante após descontos compromete a subsistência do requerente. Inexistindo elementos que afastem a presunção de necessidade, deve ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
a
rts
.
98, caput; 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gRg

no
A
REsp

112755/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO RENATO DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/ Revisão Contratual Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002981-53.2025.8.11.0025, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, sustenta o agravante que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência.

Argumenta, ainda, que embora possua vencimentos brutos superiores a R$ 10.000,00, após os descontos obrigatórios e despesas essenciais, seus rendimentos líquidos são insuficientes para fazer frente
às custas
processuais exigidas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (REL
ATOR
A)

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência
é

juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477
)

No caso, consoante se observa do holerite juntado (id n. 202643115), referente ao mês de março de 2025, o agravante aufere vencimentos brutos de R$ 11.279,64, com rendimento líquido de R$ 3.922,02, após descontos que totalizam R$ 7.357,62.

Os valores em questão, embora demonstrem compromissos financeiros consideráveis, não evidenciam situação de incapacidade econômica a ponto de justificar a concessão da gratuidade pretendida.

Ademais, no caso concreto, o valor estimado das custas processuais é de aproximadamente R$ 815,61, quantia que, diante da renda líquida mensal superior a R$ 3.900,00, não se mostra desproporcional ou impeditiva da plena defesa do direito em juízo. Além disso, o próprio §6o do art. 98 do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das custas processuais, de modo que o pagamento pode ser ajustado às condições do agravante sem comprometimento de sua subsistência.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar
as custas
processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o
VOGA
L)

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante na Ação Declaratória de Nulidade/ Revisão Contratual Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002981-53.2025.8.11.0025.

O agravante alega que não tem condições de arcar com
as custas
judiciais, vez que embora seu rendimento bruto seja de R$10.000,00, após os descontos de dívidas resta apenas R$983,41.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade aquele que declarar não possuir condições de arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

E no § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para o deferimento, devendo, antes, ser conferida à parte a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência.

Dessa forma, ainda que a gratuidade possa ser concedida com base na mera declaração da parte, o magistrado pode indeferi-la caso houver indícios de incapacidade financeira.

A declaração a que se refere o §3o do artigo 99 do CPC gera apenas presunção relativa (iuris tantum) de insuficiência econômica, tal como ocorria no art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Logo, essa presunção não é absoluta e pode ser relativizada conforme as particularidades do caso concreto. Compete ao magistrado analisá-la em conjunto com outros elementos probatórios constantes na lide.

O agravante demonstrou a necessidade de obter a assistência judiciária gratuita, uma vez que possui diversos empréstimos em seu nome e, apesar de ser servidor público e receber cerca de R$10.000,00, após os descontos restam cerca de R$1.000,00 para sua subsistência.

Por outro lado, não há qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefíc
io da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e
adiro
integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto retificado da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/11/2025